Tribunal: STJ
Processo: 8000630-55.2016.8.05.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768965 - BA(2024/0388394-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE
SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
FLÁVIA DE CARVALHO SILVA - PE049107A
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE016085A
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
AGRAVADO
: EDIE NAPOLEAO ARCOVERDE
ADVOGADOS
: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS
952 E
CDC INAPLICÁVEL. CONSU
E RN ANS
1.016/STJ.
6/1998
DESCUMPRIMENTO DAS FAIXAS E REGRAS DO
63/2003.
REGULAMENTO. REVISÃO DO REAJUSTE AOS 59 ANOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.

1. A prestação jurisdicional está entregue de forma suficiente e
coerente, com análise do núcleo controvertido, aplicação das teses
repetitivas pertinentes e indicação das razões de decidir, afastando a
alegada omissão.
2. A alteração do entendimento definido pela instância ordinária sobre
validade de reajuste demanda revolvimento de fatos, dados atuariais,
histórico de reajustes e interpretação de cláusulas contratuais,
incidindo as Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54069569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04d80978-7f96-4ffd-ab8f-44a65e0660e1

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, não provê-lo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54069569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04d80978-7f96-4ffd-ab8f-44a65e0660e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768965 - BA (2024/0388394-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
FLÁVIA DE CARVALHO SILVA - PE049107A
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE016085A
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
AGRAVADO
: EDIE NAPOLEAO ARCOVERDE
ADVOGADOS
: THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS
952 E 1.016/STJ. CDC INAPLICÁVEL. CONSU 6/1998 E RN ANS 63
/2003.
DESCUMPRIMENTO
DAS
FAIXAS
E
REGRAS
DO
REGULAMENTO. REVISÃO DO REAJUSTE AOS 59 ANOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A prestação jurisdicional está entregue de forma suficiente e
coerente, com análise do núcleo controvertido, aplicação das teses
repetitivas pertinentes e indicação das razões de decidir, afastando a
alegada omissão.
2. A alteração do entendimento definido pela instância ordinária sobre
Documento eletrônico VDA53782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: ef7d4be3-3586-4253-b11d-b7385cd4052a

validade de reajuste demanda revolvimento de fatos, dados atuariais,
histórico de reajustes e interpretação de cláusulas contratuais, incidindo
as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, não provê-lo.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CHESF
DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF (FACHESF) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da
art. 105,
a
CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL JÁ RECONHECIDA EM
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE
DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS APLICÁVEIS AO
CASO. INADEQUAÇÃO DO REAJUSTE APLICADO RECONHECIDA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (e-STJ, fls. 772/773)

Os embargos de declaração de FACHESF foram rejeitados (e-STJ, fls. 986-
1.004).
Nas razões do agravo, FACHESF apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares, com destaque para a
e a
negativa de
Súmula 7/STJ
Súmula 5/STJ; (2)
prestação jurisdicional por ofensa ao
do CPC; e
legalidade dos reajustes
art. 1.022
(3)
por faixa etária à luz da
e da RN ANS no 63/2003, com peculiaridades
Lei no 9.656/1998
da autogestão e inaplicabilidade do CDC (e-STJ, fls. 1.026-1.036).
Apresentação de contraminuta por EDIE NAPOLEAO ARCOVERDE (EDIE
NAPOLEAO) [e-STJ, fls. 1.038-1.041].
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: ef7d4be3-3586-4253-b11d-b7385cd4052a

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, FACHESF sustentou, em síntese,
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por violação do
do CPC, alegando
art. 1.022
omissões não sanadas nos embargos de declaração;
violação dos arts. 15, 16, inciso
(2)
XI, e 17-A, inciso II, § 2o, da
defendendo a validade do reajuste por
Lei no 9.656/1998,
faixa etária com base em previsão contratual e estudos atuariais;
peculiaridades dos
(3)
planos de autogestão, com inaplicabilidade do CDC e observância à RN ANS no 63/2003;
e
ofensa ao
III, do CPC, por desconsideração das teses repetitivas dos
(4)
art. 927,
Temas 952 e 1.016/STJ.
Houve apresentação de contrarrazões por EDIE ao apelo nobre (e-STJ, fls.
1.007-1.013)

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O Colegiado estadual apresentou fundamentação suficiente para decidir
integralmente a controvérsia, afastando pontualmente a necessidade de novo aumento
aos 59 anos e alinhando-se às teses repetitivas sobre reajuste por faixa etária. No
acórdão recorrido, consignou-se que:

[...] tanto o Regulamento do plano quanto a Resolução do Conselho de
Saúde Suplementar previram uma faixa que iria de 50 a 59 anos e outra
a partir de 60 anos. Deste modo, não caberia à entidade apelante inovar
e aplicar um novo aumento quando o recorrido ou sua dependente ainda
não tinham ultrapassado o limite de idade da faixa anterior (e-STJ, fl.
780).

Em sequência, concluiu, à luz dos Temas 952 e 1.016 do STJ, que:

[...]desatendidas as disposições dos regulamentos administrativos e do próprio
instrumento contratual celebrado, não se tem como afirmar a legitimidade do reajuste
aplicado pela apelante. (e-STJ, fls. 780/781).

Nos embargos de declaração, o mesmo órgão julgador deixou expresso que
não havia omissão, obscuridade, erro material ou contradição, destacando que a decisão
Documento eletrônico VDA53782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: ef7d4be3-3586-4253-b11d-b7385cd4052a

enfrentou os assuntos postos e que a parte buscava, em verdade, a reanálise do mérito.
Assentou-se, ainda, que:

[...] o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
levantados pela parte, devendo mencionar apenas aqueles necessários à formação do
seu convencimento (e-STJ, fl. 991).

O julgamento integrativo reafirmou que o acórdão considerou as teses
, reproduzindo, especificamente, os enunciados do Tema 952
repetitivas fixadas pelo STJ
e do Tema 1.016 para concluir pela ilegitimidade do reajuste. Esse conjunto demonstra
que a prestação jurisdicional foi entregue de forma clara e completa, pois houve definição
do substrato normativo aplicável (CONSU n. 6/1998 e RN 63/2003/ANS), cotejo com o
regulamento contratual, e aplicação das teses repetitivas para aferição de validade do
reajuste por faixa etária, chegando-se à improcedência da pretensão recursal da
FACHESF.
Logo, não se trata de decisão silente sobre o debate central, pois houve
exame explícito do núcleo da controvérsia e indicação das razões de decidir.
Não há, pois, deficiência de fundamentação nos moldes do
do CPC,
art. 489
porque o acórdão expôs motivos, enfrentou o tema determinante, ou seja a
impossibilidade de novo reajuste aos 59 anos dentro da mesma faixa, e aplicou, de forma
contextualizada, as teses repetitivas pertinentes, em especial a adequação entre
previsão contratual, respeito às normas regulatórias e vedação a aumentos
desarrazoados.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca FACHESF é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
Documento eletrônico VDA53782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: ef7d4be3-3586-4253-b11d-b7385cd4052a

INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. [...]
(AgInt no
rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

26/5/2025,
30/5/2025 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
(AgInt no
rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Turma, julgado em
DJe de

4/2/2020,
13/2/2020 – sem destaque no
original)

Afasta-se, portanto, a alegada omissão do acórdão recorrido.

(2) (3) (4) Da validade do reajuste por faixa etária em planos coletivos de
autogestão, à luz da
RN ANS 63/2003 e observância aos Temas 952 e
Lei 9.656/1998,
1.016/STJ

O acórdão recorrido concluiu que, embora o reajuste etário seja juridicamente
possível, sua aplicação no caso concreto não observou as faixas etárias e regras
previstas no regulamento do plano, sobretudo aquelas destinadas aos grupos de 50 a 59
anos e mais de 60 anos.
O Tribunal estadual também analisou a articulação entre a regulação interna
da operadora e o regime legal da
concluindo que o aumento aplicado
Lei no 9.656/1998,
aos 59 anos não guardou conformidade com os limites normativos
razão pela qual
,
determinou sua modulação.
Documento eletrônico VDA53782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: ef7d4be3-3586-4253-b11d-b7385cd4052a

O acórdão foi expresso ao afirmar que a CONSU n. 6/1998 orienta a
manutenção da proporcionalidade e razoabilidade dos reajustes por faixa etária para
contratos antigos, a RN n. 63/2003 incorpora critérios técnicos para reajustes por idade e
que, mesmo em planos de autogestão, há necessidade de observância mínima às regras
setoriais, ainda que sem os limites de reajuste anual impostos às operadoras comerciais.
Embora a FACHESF defenda que a RN no 63/2003 não seria aplicável a
planos de autogestão, o Tribunal local reconheceu sua incidência parcial, especialmente
no tocante às faixas etárias e à proporcionalidade dos percentuais.
O acórdão recorrido demonstrou fidelidade às teses fixadas por esta Corte,
observando, para o
que a validade do reajuste por faixa etária deve
Tema 952/STJ,
observar previsão contratual clara, incidência dos critérios da RN no 63
/2003, proporcionalidade e razoabilidade dos percentuais e ausência de discriminação
abusiva ao idoso. Igualmente quanto ao
que prevê inaplicabilidade do
Tema 1.016/STJ,
CDC aos planos de autogestão, que não são comercializados no mercado. O Tribunal
estadual seguiu exatamente esses roteiros. Rejeitou a incidência do CDC, conforme o
Tema 1.016, e analisou a proporcionalidade do reajuste à luz do Tema 952. Concluiu, no
entanto, que o percentual aplicado aos 59 anos violou a sistemática contratual e
regulatória, motivo pelo qual determinou sua revisão.
Diante de todas essas considerações, não se constata violação dos
dispositivos legais invocados. Ao revés, o TJBA aplicou corretamente a Lei no 9.656/1998,
examinou a conformidade com a CONSU n. 6/1998 e a RN no 63/2003, observou as
teses vinculantes dos Temas 952 e 1.016/STJ, apreciou as peculiaridades dos planos de
autogestão e concluiu que o reajuste aplicado aos 59 anos não foi proporcional nem
alinhado às faixas etárias internas do regulamento.
Modificar essa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório (percentuais aplicados, notas técnicas, histórico de reajustes, estrutura
atuarial) e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
provimento.
NEGAR-LHE
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de EDIE NAPOLEAO ARCOVERDE, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA53782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: ef7d4be3-3586-4253-b11d-b7385cd4052a

É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:32
Código de Controle do Documento: ef7d4be3-3586-4253-b11d-b7385cd4052a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.768.965 / BA
Número Registro: 2024/0388394-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80006305520168050191
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
BIANCA LOUREIRO KIEMLE - PE043706
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA - PE016085A
FLÁVIA DE CARVALHO SILVA - PE049107A
AGRAVADO
: EDIE NAPOLEAO ARCOVERDE
ADVOGADOS : THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA - BA039582
ILKA MOREIRA DUARTE MIRANDA - BA040099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54007594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 90f739fd-59d9-4dcb-abc8-f4160ea1fae4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:51
Código de Controle do Documento: 90f739fd-59d9-4dcb-abc8-f4160ea1fae4